Tribunal: TJDFT
Processo: 0749101-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749101-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA FERREIRA DE FRANCA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento, formulado pela agravante Carla Ferreira de França, por meio da petição ID n.o 22529352 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2021 16:42:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator